Tribunal: TJPA
Processo: 0838116-16.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838116-16.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: ADEMIR DE JESUS PORTELA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE IGPM PELO IPCA – DIREITO DO CONSUMIDOR – DADOS DO BANCO CENTRAL – ENTENDIMENTO PRECEDENTE DESTA RELATORIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Esta relatora, há muito vem decidindo no sentido de que o índice da construção civil quanto ao IGP-M (índice notoriamente atrelado à correção de aluguéis e outros preços imobiliários) pelo IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE reflete mais adequadamente a variação do custo de vida, salvo se o INCC for menor, conforme pode se verificar no acórdão nº 203056, DJE 29/04/2019.

2.

Imprescindibilidade de
restabelecimento do equilíbrio contratual, evitando-se excesso de onerosidade para o consumidor.

3.

Em que pese,
a priori
, a eleição contratual quanto ao índice IGPM não seja considerada ilegal, é imprescindível ponderar sobre a justiça de sua utilização, sob o ponto de vista do melhor benefício ao consumidor, especialmente tendo-se em conta que as estatísticas oficiais demonstram que o IGP-M é, em muito, superior ao INPC.

4.

Com efeito, em 2019 o INPC acumulou aumento de 4,48% e o IGP-M de 7,32%; em 2020 o INPC acumulou aumento de 5,45%, enquanto o IGP-M de 23,14%; em 2021, o INPC totalizou 10,16 de aumento, frente a 17,79% do IGP-M.

5.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por BANCO J. SAFRA S/A (id nº 14870449), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, julgou parcialmente procedente a mencionada ação ajuizada por Ademir de Jesus Portela.

Na exordial o autor alegou que

tomou

financiamento garantido por alienação fiduciária em 30/01/2018, para a aquisição do bem móvel “HYUNDAI TIPO HB20, MODELO COMFORT PLUS 1.6 16, CHASSI 9BHBG51DAJP865694, de COR BRANCA, ANO 2018, PLACA QEJ7463 e RENAVAM 01142960380”, o qual sairia no valor de R$ 45.281,28 (quarenta e cinco mil e duzentos e oitenta e um reais e vinte oito centavos), sendo R$ 7.581,28 de entrada e o restante dividido em 48x de parcela de 1.168,59.

Aduziu que o valor acordado acrescido com os juros mensais e anuais seria de R$ 52.478,40 (cinquenta e dois mil e quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), restando as prestações mensais seriam no valor de R$ 1.093,30 (mil e noventa e três reais e trinta centavos), contudo, o valor corrigido na cédula de crédito chegou ao importe de R$ 56.692,32 (cinquenta e seis mil e seiscentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos).

A contestação foi acostada ao ID nº 14870430.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID nº 14870447) que
julgou parcialmente procedente a ação com resolução de mérito.

Inconformado, o Banco J. Safra S/A, interpôs Recurso de Apelação (id nº 14870449).

Em suas razões pontua que na sentença consta revisão somente quanto ao índice de amortização dos juros aplicados, afastando o IGP-M e aplicando o IPCA.

Assevera que segundo
as características e particularidades da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, conforme estabelece o artigo 29 da Lei 10.931/2004, a cédula de crédito bancária será emitida por escrito em tantas vias quanto foram as partes contratantes, porém, segundo o parágrafo 3ª do referido artigo 29, “somente a via do credor será negociável, devendo constar nas demais vias a expressão "NÃO NEGOCIÁVEL".”

Pontua que no sistema de amortização aplicado nos contratos de financiamento e empréstimos bancários no Brasil, o uso de tabela price é legal, assim como o índice de reajuste de juros aplicados ao contrato IGP-M.

Traceja ponderações acerca da inexistência de onerosidade excessiva, destacando que

a cobrança das tarifas e encargos previstos no contrato é totalmente legítima.

Trata ainda da lei de liberdade econômica, compensação de valores, descabimento do indébito (ausência de má-fé) e honorários advocatícios.

Requer, por fim, que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos do apelado.

Por ato ordinatório, foi oportunizada a apresentação de contrarrazões (id nº 14870458), porém não foi acostado aos autos qualquer manifestação da parte apelada.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta da próxima sessão virtual desimpedida.

Desembargadora

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE IGPM PELO IPCA – DIREITO DO CONSUMIDOR – DADOS DO BANCO CENTRAL – ENTENDIMENTO PRECEDENTE DESTA RELATORIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Esta relatora, há muito vem decidindo no sentido de que o índice da construção civil quanto ao IGP-M (índice notoriamente atrelado à correção de aluguéis e outros preços imobiliários) pelo IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE reflete mais adequadamente a variação do custo de vida, salvo se o INCC for menor, conforme pode se verificar no acórdão nº 203056, DJE 29/04/2019.

2.

Imprescindibilidade de
restabelecimento do equilíbrio contratual, evitando-se excesso de onerosidade para o consumidor.

3.

Em que pese,
a priori
, a eleição contratual quanto ao índice IGPM não seja considerada ilegal, é imprescindível ponderar sobre a justiça de sua utilização, sob o ponto de vista do melhor benefício ao consumidor, especialmente tendo-se em conta que as estatísticas oficiais demonstram que o IGP-M é, em muito, superior ao INPC.

4.

Com efeito, em 2019 o INPC acumulou aumento de 4,48% e o IGP-M de 7,32%; em 2020 o INPC acumulou aumento de 5,45%, enquanto o IGP-M de 23,14%; em 2021, o INPC totalizou 10,16 de aumento, frente a 17,79% do IGP-M.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Considerando que o presente caso versa sobre revisão de contrato de financiamento imobiliário, cabível a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete 297, senão veja-se:
“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Analisando detidamente os autos, insta sopesar que a ação foi ajuizada em 24.10.2022, sendo oportuno observar que a demanda restou localizada no período pós pandêmico.

Nessa senda, forçoso ponderar
que a pandemia de coronavírus se instalou no cenário jurídico mundial a partir de 2019, impondo abruptamente mudanças na economia, fator que exigiu a revisão de situações jurídicas anteriormente consolidadas, inclusive aquelas decorrentes de avenças contratuais.

A circunstância descrita no parágrafo anterior foi observada na sentença vinculada ao ID nº 14870447, oportunidade em que deixou claro que a após a crise sanitária restou constatado que o índice IGPM apresentou majoração inesperada e desarrazoada no curso do contrato, sendo, portanto, díspar para com o poder de compra do consumidor.

Nesse viés, forçoso acrescentar que esta relatora, há muito vem decidindo no sentido de que o índice da construção civil quanto ao IGP-M (índice notoriamente atrelado à correção de aluguéis e outros preços imobiliários) pelo IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE e que reflete mais adequadamente a variação do custo de vida, salvo se o INCC for menor, conforme pode se verificar no acórdão nº 203056, DJE 29/04/2019.

O sobredito direcionamento exsurge da imprescindibilidade de
restabelecimento do equilíbrio contratual em virtude de um acontecimento extraordinário.

Dessa feita, em que pese,
a priori
, a eleição contratual quanto ao índice IGPM não seja considerada ilegal, é imprescindível ponderar sobre a justiça de sua utilização, sob o ponto de vista do melhor benefício ao consumidor, especialmente tendo-se em conta que as estatísticas oficiais demonstram que o IGP-M é, em muito, superior ao INPC.

Com efeito, em 2019 o INPC acumulou aumento de 4,48% e o IGP-M de 7,32%; em 2020 o INPC acumulou aumento de 5,45%, enquanto o IGP-M de 23,14%; em 2021, o INPC totalizou 10,16 de aumento, frente a 17,79% do IGP-M.

No site do Banco Central do Brasil é possível verificar a razão pela qual 1existentem tantos índices de correção monetária: Os índices diferem bastante em escopo. Uns medem preços ao consumidor, outros preços ao produtor etc. Um índice pode ser apropriado para determinado propósito e não tanto para outro, o que já justifica a existência de uma variedade deles.

Ademais, o processo inflacionário entre os anos 70 e meados de 90 reforçou a necessidade de se contar com maior variedade de índices.

De um lado a inflação alta e volátil fez com que a evolução dos diferentes preços divergem ainda mais entre si, levando à necessidade de índices de preços mais específicos para cada propósito.

Nesse contexto, o INPC foi criado para refletir o custo de vida de trabalhadores urbanos e passou a ser utilizado como parâmetro de reajuste em dissídios salariais. Por outro, a inflação alta e volátil também tornou necessário um acompanhamento mais frequente da evolução dos preços. Isso se refletiu na criação do IGP-M, com período de coleta de preços distinto ao do já existente IGP-DI, o que permitiu ao mercado contar com um índice divulgado no último dia do mês para a correção de contratos referentes a operações financeiras e correções de balanços.

O IGP-M (Índice Geral de Preços-Mercado, calculado pela FGV) mede a variação de preços englobando diversas etapas de uma cadeia produtiva. Já o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) é calculado pelo IBGE e mede a variação de preços de produtos e serviços somente para o comprador final e, além disso, sob a perspectiva das famílias de baixa renda, nas mesmas áreas abrangidas pelo IPCA.

Conforme explanação, extraída do site do Bacen,
"o INPC foi criado para refletir o custo de vida de trabalhadores urbanos e passou a ser utilizado como parâmetro de reajuste em dissídios salariais".

Diante das ponderações anteriores, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo MM. Juízo
a quo
, devendo a sentença vergastada ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a sentença objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

5.

Recurso conhecido e improvido.

Belém, 30/07/2024